Tribunal: STF
Processo: HC 183041
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Jair Alves Borges, em favor de Rayan Dantas Borges, contra decisão proferida pelo Ministro Antônio Saldanha Palheiros, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu a liminar no HC n. 563.341/DF.
    Consta dos autos que o paciente foi preso condenado pela prática dos delitos descritos nos arts. 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013), de furto qualificado (art. 155, § 4º, II e IV, do Código Penal – três vezes) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/1998 – três vezes), à pena de 21 anos de reclusão,a ser cumprida inicialmente em regime fechado. Na ocasião foi negado direito ao réu de recorrer em liberdade.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a revogação da prisão da prisão preventiva.
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Crimes de organização criminosa, de furto qualificado e de lavagem de dinheiro (artigo 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013; artigo 155, §4º, II e IV, do Código Penal (três vezes); e artigo 1º, §4º, da Lei nº 9613/1998 (três vezes). Prisão preventiva mantida na sentença condenatória. Pena privativa de liberdade de 21 (vinte e um) anos de reclusão, regime inicial fechado. Direito de recorrer em liberdade. Indeferimento. Fumus comissi delicti e periculum libertatis presentes. Garantia da ordem pública. Inaplicabilidade das decisões nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43, 44 e 54 do STF. Impetração admitida; ordem denegada”. (eDOC 5)
    Daí a impetração de novo writ no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido liminar, pendente ainda o julgamento do mérito. (eDOC 10)
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no art. 312 do CPP. 
    Alega, ainda, que com o avanço da contaminação do COVID-19, a manutenção da prisão preventiva do réu viola os direitos humanos.
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    Preliminarmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ . Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 79.238/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 6.8.1999; HC 79.776/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 3.3.2000; HC 79.775/AP, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, maioria, DJ 17.3.2000; e HC 79.748/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, maioria, DJ 23.6.2000. E mais recentemente: HC-AgR 129.907/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; HC-AgR 132.185/SP, por mim relatado, Segunda Turma, unânime, DJe 9.3.2016; HC 133.158/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.3.2016; e HC 133.287/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016. 
    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF, in verbis: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, maioria, DJ 23.2.2007; HC 129.554/SP, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 14.10.2015; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015; e a seguinte decisão monocrática: MC-HC 85.826/SP). 
    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF. 
    Isso porque a prisão do paciente justifica-se visando assegurar aplicação da lei penal e para a garantia da ordem pública. Para tanto assentou o STJ: 
    “A liminar em habeas corpus, bem como em recurso ordinário em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto.
    Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência.
    Não obstante os fundamentos apresentados pela defesa, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos para verificar a existência de constrangimento ilegal.
    Ademais, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da irresignação, o qual deverá ser apreciado em momento oportuno, por ocasião do julgamento definitivo deste processo.
    Ante o exposto, indefiro a liminar.
    Solicitem-se informações ao Tribunal a quo ressaltando-se que esta Corte Superior deverá ser noticiada de qualquer alteração no quadro fático atinente ao tema objeto deste feito.
    Requeira-se, ainda, senha para acesso aos andamentos
    processuais constantes do respectivo portal eletrônico, tendo em vista a restrição determinada pela Resolução n. 121 do Conselho Nacional de Justiça”. (eDOC 10)
    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, e salvo melhor juízo na apreciação de eventual impetração de novo pedido de habeas corpus a ser distribuído nos termos da competência constitucional desta Corte (CF, artigo 102), deve-se aplicar a Súmula 691 do STF. 
    Quanto à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido formulado neste habeas corpus, por ser manifestamente incabível, nos termos da Súmula 691/STF. Remeto os autos ao Juiz da origem para que reavalie a prisão preventiva do paciente, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente